Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão que indeferiu pedido liminar de despejo. Afirma o Agravante que não obstante o contrato estar provido de garantia, esta já se exauriu, porquanto insuficiente para custear o valor dos aluguéis em atraso. Argumenta, ainda, que se mostra viável a substituição da caução de 3 aluguéis, pelo crédito de alugueis inadimplidos. Cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela antecipação da tutela recursal para concessão da liminar de despejo sem exigência de caução ou, se esse não for o entendimento, que seja intimado para que possa prestá-la. Subsidiariamente, ainda requer a concessão da medida com base no artigo 300 do CPC. Preparo regular. É a suma dos fatos. Eis a Decisão agravada : “Trata-se de ação de despejo de imóvel c/c cobrança em razão de inadimplência do primeiro réu. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91) em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Apresentou notificação enviada ao réu (ID 190924961/ID 190924960) para desocupar o imóvel. Decido. Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes encontra-se garantido por caução. Advirto, desde já, o crédito existente em razão do suposto inadimplemento dos aluguéis não é apto para substituir a caução necessária para a concessão da ordem de despejo. Neste sentido, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida. 2. O agravante buscou a concessão da ordem de despejo sem que oferecesse a caução prevista em lei. Defendeu a possibilidade de o crédito que possui em decorrência dos alugueis em atraso substituir a garantia. 3. A concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. 4. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que uma da hipótese de improcedência do pedido de despejo seria exatamente pelo reconhecimento da inexistência de mora do locatário. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788005, 07286946320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. [...].” Sob uma análise de cognição sumária, a Decisão agravada encontra conformidade com o disposto no artigo 59, § 1o, IX da Lei de Locações, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Ainda que se considere o contrato desprovido de garantia ao argumento de que a garantia prestada no início do contrato não seria mais suficiente para custear o valor dos alugueis inadimplidos, a desocupação liminar não dispensa a prestação de caução correspondente a 3 meses de aluguel, conforme expressa previsão legal. As assertivas no sentido de que a caução seria dispensável diante do valor muito superior dos aluguéis inadimplidos, não merecem guarida para dispensar a exigência legal, pelo menos numa análise inicial e provisória, haja vista que ”A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que uma da hipótese de improcedência do pedido de despejo seria exatamente pelo reconhecimento da inexistência de mora do locatário. ” (07286946320238070000 – ac. 1788005 - 3a TC - Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 30/11/2023) Quanto ao pedido liminar subsidiário para oportunizar ao Agravante prestar a caução, não há óbice a que assim o requeira nos autos de origem, sobretudo porque não se verifica, pelo menos em principio, que tenha sido impedido de prestá-la. Por outro lado, ainda que invoque o Agravante o artigo 300 do CPC para fins de antecipação da tutela, imprescindível a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acontece que o direito alegado não se apresenta razoavelmente nítido através dos elementos constantes nos autos, sendo certo, ainda, que o deferimento do pedido poderá acarretar perigo de dano inverso, pois implicaria na desocupação imediata do imóvel sem instauração do contraditório. Diante do exposto, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator